Tribunal: TJSP
Processo: 1035392-77.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
TELEFONIA – Ação de restituição indébito cumulada com indenização por danos morais – Cobrança indevida de multa rescisória e respectivo pagamento – Necessidade de restituição do valor pago – Devolução em dobro – Inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Ausência de má-fé – Danos morais não caracterizados – Verbas de sucumbência – Acordo celebrado

Ementa:
TELEFONIA – Ação de restituição indébito cumulada com indenização por danos morais – Cobrança indevida de multa rescisória e respectivo pagamento – Necessidade de restituição do valor pago – Devolução em dobro – Inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Ausência de má-fé – Danos morais não caracterizados – Verbas de sucumbência – Acordo celebrado entre o autor e a requerida Telefônica em que esta se comprometeu ao pagamento de custas finais – Acordo homologado, prosseguimento o feito contra a corré Best Telecom, que é revel e não constituiu advogado nos autos – Honorários de sucumbência afastados.

Recurso parcialmente provido.